Tribunal: TJBA
Processo: 0515408-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515408-68.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA Advogado(s): ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, CAIO DE ALMEIDA MANHAES, NATASHA TEIXEIRA PINHEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARKETING MULTINÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por empresa de comércio de produtos de beleza e saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal. A Recorrente alega que atua mediante vendas diretas a consumidores finais ("Empreendedores Independentes") e que parte do valor cobrado refere-se a serviço de gestão de fundo (VAR - Valor de Alocação de Rede), não devendo compor a base de cálculo do ICMS-ST. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa na fase administrativa pela não realização de perícia; e (ii) saber se as operações da Recorrente se sujeitam ao regime de substituição tributária e se o Valor de Alocação de Rede (VAR) integra a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. A realização de prova pericial judicial supre eventual deficiência na instrução probatória administrativa, garantindo o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de defesa quando a verdade material foi alcançada em juízo. 4. A estrutura de negócio denominada "Network Marketing" ou Marketing Multinível, caracterizada pelo recrutamento de revendedores autônomos e pagamento de bônus por desempenho, configura cadeia de circulação de mercadorias. Os "Empreendedores Independentes" atuam como revendedores porta a porta, justificando a aplicação do regime de substituição tributária previsto na legislação estadual e no Convênio ICMS 45/99. 5. O Valor de Alocação de Rede (VAR), cobrado concomitantemente com o preço da mercadoria e indispensável para a aquisição do produto, compõe o valor da operação. A segregação contábil desse montante a título de "serviço de administração" constitui fracionamento artificial do preço. Para fins tributários, todas as importâncias cobradas do adquirente integram a base de cálculo do ICMS, sendo legítima a autuação fiscal que reincluiu tais valores na tributação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A realização de perícia judicial em ação anulatória de débito fiscal supre a ausência de produção de prova técnica na fase administrativa, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. No modelo de vendas diretas ou marketing multinível, os valores cobrados dos revendedores autônomos a título de fundo de bonificação ou assemelhados, quando indissociáveis da aquisição da mercadoria, integram o valor da operação e compõem a base de cálculo do ICMS sob o regime de substituição tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 155, II; LC 87/96, art. 8º; Convênio ICMS 45/99. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0872759-93.2014.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, 3ª Câmara de Direito Público, j. 15.05.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.